Tribunal: STF
Processo: Rcl 57414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos José dos Santos e outros, contra decisão proferida pela 7ª Vara Federal em Pernambuco, nos autos do processo nº 0819908-28.2021.4.05.8300, ao fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.   



    2. Os reclamantes narram ter formalizado ação revisional de correção monetária, em face da Caixa Econômica Federal, para pleitear a correção monetária adequada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Noticiam proferida sentença pelo Juízo reclamado por meio da qual julgados improcedentes os pedidos iniciais, ignorando o que decidido na ADI nº 5.090/DF, no tocante à determinação de sobrestamento do feito. Citam jurisprudência.  



    3. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do processo de origem. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para tornar definitiva a liminar e cassar a decisão do Juízo reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    6. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, conforme proferida em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.  



    8. No citado paradigma, questionou-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.  



    9. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).  



    10. Transcrevo a ementa da apelação que corroborou a decisão singular impugnada, a evidenciar a negativa de suspensão processual:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS ÍNDICES. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta SORAYA BORBA VIEIRA DA CUNHA e outros contra sentença do Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco [julgando improcedentes os pedidos exordiais], em que o apelante alega em suas razões: a) necessidade de suspensão da demanda, ante a pendência de julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Roberto Barroso, de Medida Cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF; b) o entendimento fixado pelo STJ se mostraria equivocado, eis que assume que a TR é forma de atualização monetária, violando frontalmente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que "a taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária". b) não se justifica manter a correção das contas vinculadas ao FGTS pela TR, sempre abaixo dos índices inflacionários a partir de 1999, não recompondo os montantes depositados desde então; b) o IPCA-E e o INPC, são índices que refletem a real inflação brasileira atualmente. Requer que seja declarada a nulidade da sentença, por estar em total desconformidade com o entendimento e decisão do STF. Ato continuo, requer que seja suspensa a ação acerca dos saldos das contas vinculadas ao FGTS até o julgamento definitivo pelo STF da ADI 5.090, que determinou o sobrestamento nacional de todas as ações revisionais de FGTS (ADI 5.090/DF; Dje 19.11.2019).



    2. "Embora esteja pendente de julgamento a ADIN 5.090/DF, que trata da inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/1990 e do artigo 17 da Lei 8.177/1991, o Pleno desta Corte já se pronunciou, de forma unânime, no sentido de que, apesar da relevância da matéria, não há que se falar em sobrestamento de ações congêneres, visto que não foi feita determinação nesse sentido, nem reconhecida a repercussão geral." (PROCESSO: 08173655720184058300, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 12/07/2019). Ainda nesse sentido: (PROCESSO Nº: 0806605-24.2019.4.05.8200 - RELATOR(A): DESEMBARGADOR(A) FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA - 3ª TURMA - Data de Assinatura: 29/11/2019) e ainda: (PROCESSO 08045289420184058000, AGTAC - Agravo Interno na Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Pleno, JULGAMENTO: 12/07/2019)". (TRF5, 2ª T., PJE 0802770-10.2019.4.05.8400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data de assinatura: 06/09/2019).



    (...)



    7. Apelação improvida.(...).” (e-doc. 16, p. 3-4; grifos acrescidos).  



    11. Versando a demanda originária sobre a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o que determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do eminente Relator.  



    12. Portanto, nesse cenário em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial, na origem, quanto ao mérito da matéria, e em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao que decidido por esta Corte.  



    13. Cito os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/02/2022, p. 09/02/2022.  



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determinar o sobrestamento do processo nº 0819908-28.2021.4.05.8300, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI nº 5.090/DF.  



    Comunique-se ao Juízo reclamado.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator